Tribunal: TJDFT
Processo: 0703692-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. OMISSÃO. FIXAÇÃO MULTA. ART. 1.021, §4o, CPC. INCABÍVEL. VÍCIO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A análise sobre a aplicação da multa prevista no art. .021, §4o, do Código de Processo Civil ser ou não decorrência da lei deve ser feita no mérito no recurso, não havendo que se falar em inovação recursal. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. O entendimento doutrinário e jurisprudencial é pacífico no sentido de que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil não é automática.
2.1. “A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada.” (AgInt no AREsp n. 2.407.633/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.).
3. No caso dos autos, a Corte entendeu pela inexistência de motivos a autorizar a aplicação da multa, não havendo que se falar em omissão no acórdão.
4. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Recurso conhecido; no mérito, recurso não provido. Acórdão mantido.